Tribunal: STM
Processo: 7000876-37.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO.
1. O Ministério Público Militar é parte legítima para interpor recurso de Apelação prol da sociedade, consagrando-se o Princípio da Paridade de Armas entre os litigantes.
2. O crime de peculato possui relevante gravidade e perigo social, pois viola a confiança, constituindo atentado à lealdade às instituições, sendo o dano, por isso, muito mais que patrimonial, sendo, também, moral.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
12/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000876-37.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDUARDO FERREIRA DE MELO
ADVOGADO(A): RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES (OAB RR1092)
APELADO: JHON RALISON TOMAZ DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE 22 DE
MAIO DE 2024, APÓS A REJEIÇÃO, POR UNANIMIDADE, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL, DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL, POR
INCOMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA APRESENTAR
RECURSO DE APELAÇÃO, E APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU
DAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL, PARA REFORMAR A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAR O SUBTENENTE DO EXÉRCITO
EDUARDO FERREIRA DE MELO E O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO JHON
RALISON TOMAZ DA SILVA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO,
COMO INCURSOS NO ART. 303, "CAPUT", C/C O ART. 53, AMBOS DO
ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS",
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DO ART. 626,
COM EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", DO CPPM, CUJA ATRIBUIÇÃO PARA
PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA DELEGAVA AO JUIZ
SENTENCIANTE, NA FORMA DO ART. 611 DO MENCIONADO CÓDIGO
ADJETIVO CASTRENSE E, POR FIM, FIXOU O REGIME INICIAL ABERTO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C",
DO CÓDIGO PENAL, E CONCEDIA O DIREITO DE CONTINUAR
RECORRENDO EM LIBERDADE. PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, EM QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E
MANTINHA INALTERADA A R. SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. OS
MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO E CELSO LUIZ NAZARETH NÃO
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO

FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO
PRESIDENTE. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
22/05/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000876-37.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDUARDO FERREIRA DE MELO
ADVOGADO(A): RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES (OAB RR1092)
APELADO: JHON RALISON TOMAZ DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL POR
INCOMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA APRESENTAR
RECURSO DE APELAÇÃO, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PROSSEGUINDO, NO MÉRITO, NA
FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, QUE DAVA PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA RECORRIDA E CONDENAR, COMO INCURSOS NO DELITO
PREVISTO NO ART. 303, "CAPUT", C/C O ART. 53, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, O SUBTENENTE DO EXÉRCITO EDUARDO FERREIRA DE MELO À
PENA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, COM A PENA ACESSÓRIA DE
EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS NA FORMA DO ART. 102 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, ESTABELECENDO O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
ABERTO, COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E SEM A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS", E O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO
JHON RALISON TOMAZ DA SILVA À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO,
A SER CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, COM O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E SEM A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DO "SURSIS"; E APÓS O VOTO DO REVISOR MINISTRO CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, QUE DAVA PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL, PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E
CONDENAR O SUBTENENTE DO EXÉRCITO EDUARDO FERREIRA DE MELO
E O EX-SOLDADO DO EXÉRCITO JHON RALISON TOMAZ DA SILVA À PENA
DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSOS NO ART. 303, "CAPUT",
C/C O ART. 53, AMBOS DO ESTATUTO REPRESSIVO CASTRENSE, COM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, OBSERVADAS AS
CONDIÇÕES DO ART. 626, COM EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", DO CPPM, CUJA
ATRIBUIÇÃO PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA DELEGAVA AO

JUIZ SENTENCIANTE, NA FORMA DO ART. 611 DO MENCIONADO CÓDIGO
ADJETIVO CASTRENSE E, POR FIM, FIXAVA O REGIME INICIAL ABERTO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C",
DO CÓDIGO PENAL, E O DIREITO DE CONTINUAR RECORRENDO EM
LIBERDADE. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO
LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL
CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, E O ADVOGADO DA DEFESA, DR. RAIMUNDO DE
ALBUQUERQUE GOMES. A DEFESA SERÁ INTIMADA DO RETORNO DE
VISTA PARA A SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000876-37.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDUARDO FERREIRA DE MELO
ADVOGADO(A): RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES (OAB RR1092)
APELADO: JHON RALISON TOMAZ DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
PECULATO.
PRELIMINAR.
INCOMPETÊNCIA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
NÃO
CONHECIMENTO.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO.
1. O Ministério Público Militar é parte legítima para interpor recurso de
Apelação prol da sociedade, consagrando-se o Princípio da Paridade de Armas
entre os litigantes.
2. O crime de peculato possue relevante gravidade e perigo social, pois viola a
confiança, constituindo atentado à lealdade às instituições, sendo o dano, por
isso, muito mais que patrimonial, sendo, também, moral.
Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, em rejeitar, por
unanimidade, a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de não conhecimento
do Apelo Ministerial por incompetência do Ministério Público Militar para apresentar recurso
de Apelação, por falta de amparo legal, e, no mérito, por maioria, em dar provimento ao
Apelo Ministerial para reformar a Sentença absolutória e condenar o Subtenente do Exército
EDUARDO FERREIRA DE MELO e o ex-Soldado do Exército JHON RALISON
TOMAZDA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no art. 303, caput, c/c
o art. 53, ambos do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, observadas as condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar, com exceção
da alínea "a", bem como delegar ao Juiz sentenciante a atribuição para presidir a audiência
admonitória, na forma do art. 611 do Código de Processo Penal Militar e, por fim, em fixar o
regime inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal, e em conceder o direito de recorrerem em liberdade.
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 12 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 2 de agosto de 2023, que, por
unanimidade, absolveu o Subtenente EDUARDO FERREIRA DE MELO e o ex-Soldado
JHON RALISON TOMAZ DA SILVA da prática do delito previsto no art. 303, caput, c/c o
art. 53, ambos do Código Penal Militar, e decidiu declarar a incompetência da Justiça Militar
da União no que se refere ao delito previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98 (crimes e infrações
ambientais), com amparo no art. 145, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar,
determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual de Roraima.
A Denúncia, oferecida em 28 de agosto de 2019 e recebida em 30 de agosto de
2019, narra a seguinte conduta delituosa, in verbis (APM nº 7000205-81.2019.7.12.0012,
Evento 1, DENUNCIA1 e REC_DENUNCIA2):
"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 26 junho de 2018, os militares S Ten
EDUARDO FERREIRA DE MELO, qualificado em fl. 31, e Sd JHON RALISON THOMAS
DA SILVA, qualificado em fl. 34, apropriaram-se de 4 (quatro) galões de combustível,
contendo o total de, aproximadamente, 100 (cem) litros de gasolina, pertencentes o 10º Grupo
de Artilharia de Selva (10° GAC Sl), em Boa Vista/RR, valendo-se da facilidade que lhes
proporcionava a qualidade de militares.
Segundo restou apurado, em 28 de junho de 2018, a Polícia Militar de Roraima foi
acionada via Central de Operações (Ciops) para verificar notícia anônima que relatava
possível venda de combustível no endereço dos indiciados JHONNES DA SILVA GUIMARÃES
e Sd JHON RALISON THOMAS DA SILVA.
Ao realizarem a vistoria na casa, com autorização de JHONNES, irmão do Sd RALISON, os
policiais militares verificaram que havia galões de gasolina no quintal, sendo estes
apreendidos pela autoridade policial.
Conforme consta em depoimento de JHONNES (evento 1, item 2 , fl. 51), acerca da natureza e
destinação do combustível, este afirmou que: "seu irmão havia informado-lhe que seria para
testar em sua moto; ao ser perguntado se tem ciência de como o combustível chegou à sua
residência, respondeu que não, apenas percebeu que ele lá se encontrava quando chegou da
casa de sua namorada, momento este que indagou ao seu irmão a origem daquele
combustível, obtendo como resposta pertencer ao S Ten MELO". Ademais, relatou que os
testes do referido combustível foram realizados, no qual não demonstrou desempenho nas
motocicletas do depoente e do indiciado Sd RALISON.
Nas inquirições no IPM, os indiciados S Ten MELO (evento 1, item 1, fl. 31/33), Chefe da
Seção de Manutenção do Grupo, e o Sd RALISON (evento 1, item1, fl. 34/35) confessaram a
prática delituosa e confirmaram que levaram os galões do combustível recebido, que
pertenciam à Administração Militar e que eram sobras de uma missão, argumentando que
seria com a finalidade de realizarem testes na motocicleta do Sd RALISON para verificação de
sua utilidade.
Comprovando a natureza do bem público, através do depoimento do 3º Sgt DIOVANI ROSA
PEREIRA (fl. 53), apurou-se ainda que a 1ª Bateria de Obuses de Selva (1ª Bia O Sl) do 10º
Grupo de Artilharia de Selva (10° GAC Sl) apoiou o Instituto Brasileiro de Geografia e
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estatística (IBGE) em atividade de censo na região do Baixo Rio Branco, e para tanto, foram
disponibilizados 2.500 litros de combustível, do tipo gasolina, armazenados em 92 galões de
25 litros. Ao término da missão, restaram 62 galões com combustível e 30 vazios.
Segundo depoimento do 3° Sgt JONATAN MARTINAZO DE SOUZA ( evento 1, item 1, fls.
46/47), inicialmente, o combustível que sobrou foi entregue e armazenado na sala dos
escaninhos da 1ª Bia O Sl, uma parte do combustível foi utilizada para atividades do grupo, a
exemplo de uso em gerador, roçadeiras e até na viatura funcional do Comandante do Grupo.
Que o Maj ARTUR, Chefe da 4ª Seção do 10° GAC Sl, ordenou que o combustível fosse
transferido para a Seção de Manutenção do Grupo. Uma vez realizada a transferência do
combustível, o S Ten MELO e Sd RALISON, ambos da Seção de Manutenção, retiraram 4
galões (cerca de cem litros de gasolina) e os transportaram à residência do mencionado
Soldado, os quais foram apreendidos pela Polícia Militar em razão da notícia anônima
relatada.
Desse modo, reforçando os indícios de materialidade, o Auto de Avaliação ( evento 1, item 1,
fl. 29) apontou o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) para o total de combustível
apreendido.
Posteriormente, a amostra remanescente do material apreendido foi condicionada em um
frasco de plástico transparente, fechado com tampa plástica rosqueável e lacre de plástico,
contido em saco plástico transparente e encaminhado à Superintendência Regional de Polícia
Federal do Amazonas, sendo produzido Laudo de Perícia Criminal Federal n° 274/2018-
SETEC/SR/PR/RR ( evento 1, item 2, fls. 81/88), concluindo que: "Os resultados obtidos
indicam tratar-se de uma mistura complexa formada principalmente por hidrocarbonetos
alifáticos e aromáticos na faixa C4-C11, em mistura com etanol, e apresentando perfil
cromatográfico compatível com gasolina brasileira C da qual alguns dos componentes
minoritários tenham se perdido durante o armazenamento. [...] O material questionado ainda
é uma mistura dos principais líquidos combustíveis encontrados na gasolina. À princípio, ele
poderia ser utilizado como combustível automotivo, notadamente em veículos bicombustíveis
(flex)".
Por outro lado, ao transportarem e armazenarem substância tóxica, perigosa e nociva à saúde
humana e ao meio ambiente, qual seja gasolina, sem a devida licença do órgão competente,
forçoso reconhecer que a conduta dos indiciados também almolda-se ao tipo previsto no art.
56, da Lei nº 9.605/98.
Assim agindo, restam indícios suficientes de que os denunciados de comum acordo e em
unidade de desígnios, livres e conscientemente, apropriaram-se, em proveito próprio, valendo-
se da facilidade que a qualidade de militar lhes proporcionava, combustível pertencente ao
Exército Brasileiro, além de transportarem e armazenarem, em desacordo com as exigências
estabelecidas em leis e nos seus regulamentos, substância tóxica, perigosa e nociva à saúde
humana e ao meio ambiente.
Isto posto, DENUNCIO perante este R. Juízo os militares S Ten EDUARDO FERREIRA DE
MELO e Sd JHON RALISON THOMAS DA SILVA como incursos nas sanções do art. 303,
§2º, c/c art. 53 do Código Penal Militar, bem como naquelas previstas no art. 56, caput, da Lei
nº 9.605/98."
Constam nos autos, dentre outros, os seguintes documentos que merecem
destaque (IPM nº 70001498220187120012):
Boletim de Ocorrência nº 026991/2018 (Evento 1, IPM1, Fls. 5/6);
Relatório de ocorrência policial (Evento 1, IPM1, Fl. 7);
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Termo de Declarações (Evento 1, IPM1, Fls. 9/10);
Auto de Restituição (Evento 1, IPM1, Fl. 11);
Auto de Avaliação (Evento 1, IPM1, Fls. 29/30);
Termos de Perguntas ao Indiciado (Evento 1, IPM1, Fls. 31/35);
Termo de Inquirição de Testemunha (Evento 1, IPM1, Fls. 46/49, e Evento 1,
IPM2, Fls. 1/4, 8/11 e 20/23);
Laudo Pericial nº 274/2018 - SETEC/SR/PF/RR (Evento 1, IPM2, Fls. 31/38);
Relatório do IPM (Evento 1, IPM2, Fls. 42/50);
Solução do IPM (Evento 1, IPM2, Fls. 51/52); e
Informações PETROBRAS (Evento 21, INF2).
Conforme consta no Ofício nº 222-Sect/EMG/10º GAC S1, o Réu, Soldado
JHON RALISON TOMAZ DA SILVA, foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, por
término de prorrogação do tempo de serviço, em 28 de fevereiro de 2019 (APM nº 7000205-
81.2019.7.12.0012, Evento 29, OFIC1).
Os Réus Subtenente EDUARDO FERREIRA DE MELO e ex-Soldado JHON
RALISON TOMAZ DA SILVA foram devidamente citados, respectivamente, em 3 de
setembro 2019 e em 28 de fevereiro de 2020 (APM nº 7000205-81.2019.7.12.0012, Eventos
12 e 13, CERT2, e Evento 52, CITACAO2 e CERT3).
Arrolada pelo Ministério Público Militar, foi ouvida, em Juízo, a testemunha
Terceiro-Sargento
JONATAN
MARTINAZO
DE
SOUZA
(APM
nº
7000205-
81.2019.7.12.0012, Evento 55, VIDEO1 a VIDEO3).
Arroladas pela Defensoria Pública da União, foram ouvidas em Juízo as
testemunhas Segundo-Sargento LÁZARO GUILHERME FREITAS SILVA e Segundo-
Sargento RENATO COSTA DE OLIVEIRA (APM nº 7000205-81.2019.7.12.0012, Evento
60, DOC2 e Evento 352, VIDEO1 a VIDEO4).
Em Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército de 27 de outubro
de 2022, os Apelados foram qualificados e interrogados (APM nº 7000205-
81.2019.7.12.0012, Evento 352, VIDEO5 a VIDEO9).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar e a Defesa do Réu Subtenente EDUARDO FERREIRA DE MELO nada requereram.
A Defensoria Pública da União, assistindo o Réu ex-Soldado JHON RALISON TOMAZ DA
SILVA, requereu que fosse oficiado ao Comando Geral da Polícia Militar de Roraima para
esclarecimentos sobre o relatório da suposta apreensão dos galões de combustível, em
especial se houve instauração de algum procedimento investigatório ou Termo
Circunstanciado de Ocorrência (APM nº 7000205-81.2019.7.12.0012, Evento 358, PET1,
Evento 360, DILIG1 e Evento 361, DILIG1 e Evento 376, PET1).
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em resposta à diligência, foram acostados aos autos os seguintes documentos:
Ofício nº 1263/2022/PMRR/QCG/GABQCG e o Boletim de Ocorrência nº 026991/2018 da
Polícia Civil do Estado Roraima (APM nº 7000205-81.2019.7.12.0012, Evento 367,
RESPOSTA2 e Evento 403, BOL_REG_OCORR_POL4).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pelo declínio da
competência em relação ao crime do art. 56 da Lei nº 9.605/98 (crimes ambientais) por não
vislumbrar adequação ao art. 9º do Código Penal Militar e para que os Réus fossem
condenados como incursos nas sanções do art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do Código
Penal Militar (APM nº 7000205-81.2019.7.12.0012, Evento 414, ALEGAÇÕES1).
Por seu turno, a Defesa do Subtenente EDUARDO FERREIRA DE MELO
requereu sua absolvição, com amparo no art. 439, alíneas "a", "b" e/ou "e", do Código de
Processo Penal Militar por considerar que a conduta seria atípica em razão da ausência do
elemento subjetivo e pela aplicação do Princípio da Insignificância (APM nº 7000205-
81.2019.7.12.0012, Evento 420, DOC1).
Em favor do ex-Soldado JHON RALISON TOMAZ DA SILVA, a Defensoria
Pública da União, preliminarmente, pugnou pela necessidade de manifestação do Ministério
Público Militar acerca do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A
do Código de Processo Penal. Suscitou a violação ao Devido Processo Legal e a
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis diante do licenciamento do militar
e da consequente perda da condição de prosseguibilidade.
No mérito, requereu sua absolvição com amparo no art. 439, alíneas "a", "b"
e/ou "e", do Código de Processo Penal Militar, sob o supedâneo da inutilidade do
combustível, bem como alegou ter o Réu agido em obediência à hierarquia e à disciplina
(APM nº 7000205-81.2019.7.12.0012, Evento 421, ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de Julgamento de 11 de julho de 2023, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, por unanimidade, absolveu os Apelados ex-Soldado JHON
RALISON TOMAZ DA SILVA e Subtenente EDUARDO FERREIRA DE MELO do delito
do art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, com amparo no art. 439, "b",
do Código de Processo Penal Militar. Além disso, declarou a incompetência do Juízo no que
se refere ao delito previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98 (crime ambiental), com fulcro no art.
145, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar, determinando a remessa dos autos
à Justiça Comum do Estado de Roraima (APM nº 7000205-81.2019.7.12.0012, Evento 454,
ATA1
A Sentença foi disponibilizada em 2 de agosto de 2023, intimando-se o
Ministério Público Militar, a Defensoria Pública da União e a Defesa onstituída em 12 de
agosto de 2023 (APM nº 7000205-81.2019.7.12.0012, Evento 455, SENT1 e Evento 459).
Irresignado, o Ministério Público Militar, em 22 de agosto de 2023,
interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação (APM nº 7000205-
81.2019.7.12.0012, Evento 461, APELAÇÃO1).
Ocorreu o trânsito em julgado para a Defesa do Subtenente EDUARDO
FERREIRA DE MELO e para a Defensoria Pública da União, respectivamente, em 29 de
agosto e em 1º de setembro de 2023 (APM nº 7000205-81.2019.7.12.0012, Evento 463,
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CERTTRAN1 e Evento 465, CERTTRAN1).
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requer a reforma da Sentença
para que o ex-Soldado JHON RALISON TOMAZ DA SILVA e o Subtenente EDUARDO
FERREIRA DE MELO sejam condenados como incursos no art. 303, caput, c/c o art. 53,
ambos do Código Penal Militar. Para tanto, apontou que a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército foi manifestamente contrária às provas dos autos, já
que restou evidenciado que os Réus agiram de forma deliberada para retirar o combustível da
Organização Militar, apropriando-se, assim, de bem público com valor econômico para
benefício próprio (Evento 1, RAZAPELCRIM1).
A Defesa do Subtenente EDUARDO FERREIRA DE MELO, em
Contrarrazões, pugna pela manutenção da Sentença absolutória nos seus exatos termos
(Evento 1, CONTRAZAP2).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União, em favor do ex-Soldado
JHON RALISON TOMAZ DA SILVA, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do
Recurso de Apelação, apontando que o Ministério Público Militar não pode apelar de
absolvição.
No mérito, requer a manutenção da Sentença absolutória (Evento 1,
CONTRAZAP3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opina pelo conhecimento e pelo provimento do
presente Recurso de Apelação para condenar o Subtenente EDUARDO FERREIRA DE
MELO e o ex-Soldado JHON RALISON TOMAZ DA SILVA como incursos no delito
previsto no art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar (Evento 7,
PARECER 1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
PRELIMINAR: DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE
APELAÇÃO MINISTERIAL
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União, em favor do ex-Soldado
JHON RALISON TOMAZ DA SILVA, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do
Recurso de Apelação, sob o argumento de que, após a promulgação da Emenda
Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, seria inconstitucional a previsão legal que
autoriza o Ministério Público a apelar de Sentença absolutória, a fim de reformá-la para
condenar o Réu ou agravar-lhe a condenação já imposta.
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Código de Processo Penal Militar prevê as seguintes hipóteses de cabimento
de recurso para o caso em exame, vejamos:
Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as partes interpor os
seguintes recursos:
a) recurso em sentido estrito;
b) apelação.
“Art. 526. Cabe apelação:
a) da sentença definitiva de condenação ou de absolvição;
b) de sentença definitiva ou com força de definitiva, nos casos não previstos no capítulo
anterior.
Inicialmente, não há que se falar em inconstitucionalidade em seu termo
técnico, uma vez que os referidos dispositivos são anteriores à Constituição Federal de 1988 e
o juízo que deve ser realizado é o de compatibilidade constitucional, a fim de se aferir a
recepção ou a revogação (não recepção) da norma.
Sabe-se que os Códigos Penal Militar e Processual Penal Militar foram quase
totalmente recepcionados pela Constituição Federal e encontram-se em plena vigência,
sendo, em essência, materialmente compatíveis com a Carta Magna.
E quanto aos mencionados dispositivos processuais, vê-se que estão em pleno
vigor e sendo aplicados há mais de trinta anos após a promulgação da Constituição Federal de
1988, não havendo dúvida quanto à sua recepção, nem mesmo após a promulgação da
Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004.
Assim, é inconcebível que, em tese, preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, não se assegure à parte sucumbente a aplicação do Princípio do Duplo Grau
de Jurisdição, previsto no art. 510 do Código de Processo Penal Militar, ainda que seja em
desfavor do Réu.
Sabe-se, ademais, que, pelo desenho do Judiciário do nosso país, vislumbra-se
que a estrutura da Justiça Militar da União, diferentemente da Justiça Comum, é dotada de
uma instância a menos, representando o Superior Tribunal Militar, em verdade, também um
Tribunal de Apelação, cujas decisões só são recorríveis extraordinariamente ao Supremo
Tribunal Federal, se existente violação constitucional, salvo as raras hipóteses de ações
constitucionais.
Ou seja, não há um órgão que faça o papel do Superior Tribunal de Justiça, o
qual, embora também seja uma Corte precipuamente extraordinária, tem por escopo assegurar
efetivamente a uniformidade da interpretação da legislação federal, representando mais uma
instância recursal aos jurisdicionados.
Não se pode esquecer, também, que a legislação processual penal militar é
distinta da legislação comum em muitos aspectos - como aqui julgamos todos os dias - e é
especial em razão dos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina, porém, nesse
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ponto, sequer difere do Processo Penal comum, in verbis:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;
II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos
não previstos no Capítulo anterior;
Logo, conforme se verifica, da mesma forma do Código Processo Penal Militar,
caberá Apelação das Sentenças definitivas de condenação ou de absolvição na Justiça
comum.
Certo é que um recurso previsto na lei só pode ser restringido por outra lei e não
suprimido por entendimento jurisprudencial.
Da mesma forma que não pudemos alterar o Regimento Interno para
implementar a regra dos quatro votos para oposição dos Embargos Infringentes, não podemos
suprimir espécie recursal explícita na lei, competindo privativamente à União, por meio do
Congresso Nacional, legislar sobre direito processual, nos termos do art. 22 da Constituição
Federal.
A título de exemplificação, em 2015, a Suprema Corte decidiu que era
inconstitucional a exigência, em Regimento Interno, de 4 (quatro) votos vencidos para o
cabimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade. Eis a ementa do julgado:
"EMENTA: Habeas Corpus. Processo penal militar. Recurso. Embargos infringentes e de
nulidade. Superior Tribunal Militar. Norma regimental que exige no mínimo 4 (quatro) votos
minoritários divergentes para seu cabimento. Inadmissibilidade. Requisito não previsto nos
arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar. Tribunal que não dispõe de poderes
normativos para disciplinar matéria recursal em contrariedade à lei. Inteligência do art. 96, I,
a, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal da alteração regimental. Garantia
da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) que não a legitima. Violação dos
princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da
CF). Ilegalidade flagrante. Impossibilidade de analogia com o art. 333, parágrafo único, do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos
vencidos para o cabimento dos embargos infringentes. Norma editada à época em que o art.
119, § 3º, c, da Carta de 1969 expressamente outorgava à Suprema Corte poderes para dispor,
em seu regimento interno, sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência
originária ou recursal. Ordem concedida para se determinar ao Superior Tribunal Militar que
processe os embargos infringentes interpostos pelo paciente. Declarada a
inconstitucionalidade incidental do art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar, na redação dada pela Emenda Regimental nº 24, publicada no DJe de 10/6/14. 1.
Assim como o legislador não pode se imiscuir em matéria reservada ao regimento interno dos
tribunais, a esses é vedado desbordar de seus poderes normativos e dispor sobre matéria de
competência privativa da União (art. 22, I, CF), sob pena de inconstitucionalidade formal.
Precedentes. 2. A atribuição de poderes aos tribunais para instituir recursos internos e
disciplinar o procedimento dos recursos que devam julgar não lhes outorga competência para
criar requisito de admissibilidade recursal não previsto em lei. Inteligência do art. 96, I, a, da
Constituição Federal. 3. Os arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar não exigem,
para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade, número mínimo de votos vencidos.
4. O art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, ao exigir, no mínimo, 4
(quatro) votos divergentes minoritários para o cabimento dos embargos infringentes e de
nulidade, além de dispor sobre matéria de competência privativa da União, viola o devido
processo legal (art. 5º. LIV, CF), por impor requisito de admissibilidade recursal não previsto
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

em lei. 5. Descabe invocar-se analogia com o art. 333, parágrafo único, do Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos vencidos para o
cabimento dos embargos infringentes, uma vez que essa regra foi editada à época em que a
Constituição de 1969, no art. 119, § 3º, c, outorgava poderes normativos ao Supremo Tribunal
Federal para dispor sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária
ou recursal. 6. A garantia constitucional da duração razoável do processo não pode ser
hipertrofiada em prejuízo da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º,
LV, CF), salvo quando nítido o abuso do direito de recorrer. 7. É inconstitucional o art. 119, §
1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, na redação dada pela Emenda
Regimental nº 24, publicada no DJe de 10/6/14, ao exigir no mínimo 4 (quatro) votos
divergentes minoritários para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade. 8. Ordem
de habeas corpus concedida." (STF - HC 125768, Relator Ministro Dr. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 24/6/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194, publicado em
29/9/2015).
A Ministra ROSA WEBER, em voto condutor de outro julgado, referindo-se ao
acima mencionado, entendeu que “restou consignado que a hipótese de cabimento dos
embargos infringentes disposta nos arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar,
norma de regência da matéria, diz com votação não unânime, sem especificar quantidade de
votos divergentes” (HC 133800, Relatora: Min. Dra. ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 3/5/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 4-8-2016 PUBLIC 5-
8-2016).
Ao que se vê, pretendeu a Corte, mais uma vez, resguardar a previsão normativa
contida nesses dispositivos, tal como disciplinada, tendo validado reflexamente o art. 538 do
Código de Processo Penal Militar.
Assim, seguindo a mesma linha de raciocínio, não parece razoável concluir, a
partir de uma interpretação literal dos arts. 510 e 526 do Código de Processo Penal Militar,
que o Ministério Público Militar não teria legitimidade para interpor Recurso de Apelação
contra a Sentença absolutória.
Com efeito, a paridade de armas entre os sujeitos processuais é reflexo do
Princípio Constitucional da Igualdade, que deve ser observado tanto pelo Juízo quanto pelo
legislador.
Além disso, em se tratando do presente caso concreto, como poderíamos mudar as regras "no
meio do jogo"? Obviamente, o processo e o meio procedimental devem estar previstos e
especificados antes de serem iniciados ou aplicados em determinada fase, sob pena de, aí sim,
afrontar o Estado Democrático de Direito.
Sabe-se que não há óbice à supressão de recursos previstos na ordem jurídica
processual nem a que outros recursos sejam instituídos por lei superveniente. No entanto,
deve ser considerado o princípio processual fundamental de que a recorribilidade se rege pela
lei em vigor na data em que a decisão for publicada, nos termos do art. 5º c/c o art. 711,
alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, e do art. 2° do Código de Processo Penal
comum.
Atente-se, ademais, para os Princípios recursais da Taxatividade (ligado ao
cabimento, que é a previsão expressa para que se utilize determinado recurso contra
determinada decisão) e da Unirrecorribilidade (regra geral - contra cada decisão o mesmo
legitimado só pode interpor um único recurso em cada oportunidade).
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, a supressão indevida de espécie recursal expressamente prevista
pode redundar num prejuízo posterior, uma vez presente o entendimento de que a
interposição de Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal só é possível quando
esgotadas as instâncias ordinárias. Eis os precedentes da Suprema Corte:
"EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das
instâncias ordinárias. Súmula n° 281/STF. Precedentes. 1. Incide no caso a Súmula n° 281 do
Supremo Tribunal Federal, pois ainda era cabível a interposição de agravo regimental no
Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC). 3.
Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve condenação do agravante em honorários
advocatícios." (ARE nº 1048180 AgR, Relator Ministro Dr. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma,
julgado em 30/6/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177, DIVULG: 10/8/2017, PUBLIC:
14/8/2017);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
PENAL. PROCESSUAL PENAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
QUESTÃO ATINENTE AO CABIMENTO DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS
TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo
Penal, são cabíveis embargos infringentes e de nulidade contra acórdão proferido por maioria
de votos, em julgamento de recurso de apelação, quando o voto vencido for favorável à defesa.
II - A não interposição dos referidos embargos implica não esgotamento das instâncias
recursais ordinárias e traz como consequência a inadmissibilidade dos recursos
extraordinário e especial, que têm como pressuposto, consoante os arts. 102, III, e 105, III, da
Constituição Federal, a existência de causa decidida em única ou última instância ordinária.
III - Recurso extraordinário, com preliminar de repercussão geral da questão constitucional,
interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que não admitiu recurso especial
sob o fundamento de a defesa não haver esgotado a instância ordinária. Não cabimento, em
face da inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de cortes diversas. Precedente: RE 598.365-
RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE nº
764611 AgR, Relator Ministro Dr. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
3/12/2013,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-249,
DIVULG:
16/12/2013,
PUBLIC:
17/12/2013).
Entender pela supressão de recurso por entendimento jurisprudencial, bem
como por ofensa genérica à presunção de inocência - que não é uma decorrência necessária -
implicaria o enfraquecimento do nosso Código Processual, além da ofensa ao Devido
Processo Legal, bem como à segurança jurídica e ao art. 5°, LV, da Constituição Federal, o
qual prevê expressamente que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes (Grifei).
Atente-se, ainda, que não se admite ao intérprete a atuação como legislador
positivo, a fim de modificar a finalidade da norma à sua conveniência.
Na presente espécie, diversamente, cuida-se de legítimo exercício do direito de
recorrer, legalmente previsto e que - repita-se -, não pode ser frustrado.
Acrescente-se ao raciocínio a dimensão objetiva dos direitos fundamentais,
surgida posteriormente, quando se percebeu que eles encapsulavam os valores mais prezados
pela sociedade, de modo que o foco não deve ser apenas a pretensão de um sujeito em face do
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estado, mas a proteção de todas as relações que ocorrem na sociedade.
Assim, o Estado, sendo também um bem jurídico, tem substância de norma de
direito fundamental, sendo sujeito de direitos fundamentais, tais como os de índole
processual (Ampla Defesa, Contraditório, obtenção de decisão judicial fundamentada, entre
outros). São direitos de que o Estado também é titular, podendo-os invocar mesmo contra um
particular.
Se ficássemos estacionados na dimensão subjetiva dos direitos fundamentais
(direitos do sujeito em face do Estado), seria inconcebível tal entendimento.
E não há como negar que a intervenção penal é medida de proteção de bens
jurídicos, de modo que a previsão de um recurso a fim de perseguir a escorreita persecução
penal também está em prol da sociedade.
Portanto, reitero o que tem entendido esta Corte Superior, no sentido de que o Ministério
Público Militar é parte legítima para interpor recurso de Apelação prol da sociedade, tendo o
mencionado dispositivo legal consagrado a paridade de armas entre os litigantes (isonomia
processual) quanto à oposição desse Recurso, nos termos do art. 510 do Código de Processo
Penal Militar. Confira-se:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA O AGRAVAMENTO DA PENA. ART.
593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
APELO
DEFENSIVO.
DESACATO. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ESTADO DE CÓLERA. NÃO
ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS
CONTRADITÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO. ATENUANTE DA ALÍNEA ‘C’ DO INCISO III DO ARTIGO 72 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 231 DA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AMEAÇA.
ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RESISTÊNCIA
MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. Ao contrário da pretensão defensiva dando
conta de que o processo penal só pode ser concebido como instrumento de salvaguarda da
liberdade, isso, em absoluto, condiciona ao entendimento segundo o qual seria
inconstitucional a possibilidade de recurso ministerial tendente à reforma de uma sentença
absolutória, ou mesmo do agravamento de uma pena. Nesses termos, considerando a dicção
do art. 526 do Código de Processo Penal Militar, de redação semelhante à do art. 593 do
CPP comum, segundo o qual caberá o Recurso de Apelação da Sentença definitiva de
condenação ou de absolvição, bem como a redação do art. 510 do referido Códex
processual, no sentido de que, das decisões do Conselho de Justiça ou do auditor poderão as
partes interpor recurso de Apelação. Os referidos dispositivos infraconstitucionais foram
recepcionados pela ordem constitucional vigente, mormente no que diz respeito à
concretude do jus puniendi do Estado, na forma do inciso I do artigo 129 da Constituição
Federal, que confere ao Órgão ministerial a primazia da promoção da ação penal pública.
Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por unanimidade. (...) Apelo ministerial
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provido em parte. Decisão por unanimidade." (Apelação nº 7000546-11.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 22/3/2022,
Data de Publicação: 31/3/2022). (Grifo nosso.)
Desse modo, não há que se cogitar da incompatibilidade constitucional dos arts.
510 e 526 do Código de Processo Penal Militar, nem que se falar em ofensa aos princípios
suscitados, tendo ambos sido recepcionados pela Constituição Federal Brasileira, segundo
entendimento desta Corte.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo Ministerial,
por incompetência do Ministério Público Militar para apresentar Recurso de Apelação,
suscitada pela Defensoria Pública da União, por falta de amparo legal.
MÉRITO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 2 de agosto de 2023, que, por
unanimidade, absolveu o Subtenente EDUARDO FERREIRA DE MELO e o ex-Soldado
JHON RALISON TOMAZ DA SILVA da prática do delito previsto no art. 303, caput, c/c o
art. 53, ambos do Código Penal Militar, e decidiu declarar a incompetência da Justiça Militar
da União no que se refere ao delito previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98 (crimes e infrações
ambientais), com amparo no art. 145, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar,
determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual de Roraima.
Em suas Razões, o Ministério Público Militar requer a reforma da Sentença
para que o ex-Soldado JHON RALISON TOMAZ DA SILVA e o Subtenente EDUARDO
FERREIRA DE MELO sejam condenados como incursos no art. 303, caput, c/c o art. 53,
ambos do Código Penal Militar. Para tanto, apontou que a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército foi manifestamente contrária às provas dos autos, já
que restou evidenciado que os Réus agiram de forma deliberada para retirar o combustível da
Organização Militar, apropriando-se, assim, de bem público com valor econômico para
benefício próprio (Evento 1, RAZAPELCRIM1).
Apontam os autos, em síntese, que em 26 de junho de 2018, os Réus Subtenente
EDUARDO FERREIRA DE MELO e ex-Soldado JHON RALISON TOMAZ DA SILVA
apropriaram-se de 100 (cem) litros de gasolina pertencentes ao 10º Grupo de Artilharia de
Selva, situado em Boa Vista/RR.
O art. 303, caput, do Código Penal Militar preceitua:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
Aponto que a Lei nº 14.688/2023 não trouxe nenhuma alteração ao caput do art.
303 do Código Penal Militar.
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relativamente à análise da materialidade delitiva, resta verificado dos autos os
elementos que caracterizam o tipo penal imputado aos Réus, sendo: Boletim de Ocorrência nº
26991/2018 (Evento 1, IPM1, Fls. 5/6); Relatório de ocorrência policial (Evento 1, IPM1,
Fl. 7); Auto de Restituição (Evento 1, IPM1, Fl. 11); Auto de Avaliação (Evento 1, IPM1,
Fls. 29/30); e Laudo Pericial nº 274/2018 - SETEC/SR/PF/RR (Evento 1, IPM2, Fls. 31/38).
No tocante à autoria, igualmente, não há dúvidas. A despeito de negarem a
intenção de apropriação, os Réus admitiram em Juízo que foram os responsáveis pela retirada
do combustível da Organização Militar sem a devida autorização.
Além do mais, a confissão não é a única prova constante nos autos, pois, além
do depoimento testemunhal, o Boletim de Ocorrência nº 26991/2018 e o Relatório de
ocorrência policial apontam que o combustível foi localizado em poder dos Réus, na casa do
Apelado ex-Soldado JHON RALISON TOMAZ DA SILVA, após notícia recebida pela
Polícia Militar de Roraima de que naquele endereço estava ocorrendo venda clandestina de
combustível.
Ouvido em Juízo, o Terceiro-Sargento JONATAN MARTINAZO DE SOUZA
declarou que foi quem entregou o combustível que havia sobrado de uma missão na garagem.
Elucidou ter ordenado o armazenamento do combustível em uma sala que servia como
depósito de material ao lado da garagem. Asseverou que após alguns dias, recebeu uma
ordem para que o combustível fosse enviado para Seção de Manutenção, pois o material
havia ficado mais de 30 dias na missão e seria um combustível velho. Destacou que o
combustível serviria para lavagem de peças na Seção de Manutenção. Pontuou que o
Subtenente EDUARDO FERREIRA DE MELO era o Chefe da Seção de Manutenção.
Confirmou que o Réu Subtenente EDUARDO FERREIRA DE MELO fazia
teste de estrada com as viaturas após a manutenção, necessário para verificar o
funcionamento normal dos veículos, porém o combustível inservível não era utilizado para
abastecer os veículos durante tais testes.
Repisou que o combustível, provavelmente, seria inservível, contudo, não foi
realizado teste para verificação de sua qualidade, mas que poderia ser utilizado para
cortadores de grama e para lavar peças. Ressaltou nunca ter presenciado descarte de
combustível e que, por padrão, o combustível que sobra de missões era aproveitado para
outra função APM nº 7000205-81.2019.7.12.0012, Evento 55, VIDEO2).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tal declaração,
a qual foi tomada em Juízo, com a observância do compromisso legal e diante das partes.
A Sentença que absolveu os ora Apelados tem como essenciais juízos os
seguintes termos:
"Não se discute que o combustível ainda poderia ter alguma utilidade no quartel, mesmo que
não fosse para o abastecimento das viaturas. Poderiam servir para a lavagem de peças ou
mesmo para o funcionamento das “abelhinhas”. Mas, também não se conseguiu provar que,
após o mencionado teste realizado na moto de JHON RALISON, o combustível, de fato, não
seria devolvido espontaneamente à OM.
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutro giro, importante ressaltar que o valor do combustível encontrado na casa de JHON
RALISON foi avaliado em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais). Seria razoável que um
Subtenente com tantos anos de caserna se propusesse a se apropriar de um bem público de
valor tão pequeno para comercializá-lo?
Vale mencionar ainda que não constam nos autos quaisquer elementos a indicar que estava
havendo comércio daquela gasolina pelos réus, tais como mangueiras, funis, anúncios,
tabelas de preços, dinheiro em espécie, dentre outros elementos. Outrossim, não há nos
autos qualquer testemunha que aponte para essa prática por parte dos réus.
(...) registra-se que, após a apreensão do combustível pela Polícia Militar de Roraima, os
galões foram devolvidos em sua integralidade à Organização Militar, não havendo que se
falar em prejuízo material à Administração (Auto de Restituição (Evento 1, Doc 1, Pág. 11,
do IPM nº 7000149-82.2018.7.12.0012/AM).
Por fim, no que se refere ao acusado JHON RALISON, além de não ter sido comprovado que
tinha qualquer intenção de se apropriar do combustível, ainda o levou para sua casa por
ordem do Subtenente, sem que, aparentemente, soubesse que poderia se tratar de uma
ordem ilegal.
Certo é que, quanto ao delito de peculato imputado aos acusados na Denúncia oferecida pelo
MPM, o Conselho de Justiça considerou que as provas colhidas nos autos não foram
suficientes para basear um decreto condenatório.
(...)
Deve-se ponderar que para a condenação de um acusado em processo penal, devem existir
provas cabais da prática delituosa que sejam capazes de levar à certeza do julgador quanto
aos delitos praticados, não sendo possível, simplesmente, presumir a culpa dos agentes.
Ante o exposto, diante da inexistência de provas robustas a amparar uma condenação, a
absolvição é medida que se impõe." (Grifos nossos.)
A conduta dos agentes consistiu na apropriação de quatro galões de 25 (vinte e
cinco) litros de gasolina cada um, totalizando 100 (cem) litros, com o valor estimado em R$
420,00 (quatrocentos e vinte reais).
De acordo com o que restou apurado, é inconteste o fato de que o combustível
foi retirado da Organização Militar pelos Réus, sem o conhecimento e a devida autorização
de seus superiores.
A despeito da alegação de retirada do combustível para fazer teste, tal
justificativa não tem coerência, já que não seria necessário retirar o material da Organização
Militar para testá-lo e mesmo que isso fosse necessário, retirar-se-ia apenas uma pequena
quantidade, uma amostra, para ser levada a quem fosse analisá-lo.
Resta verificado nos autos que era de conhecimento amplo que o combustível
que sobrava das missões, independentemente de teste de qualidade, devido ao tempo de
armazenamento, deveria ser considerado inservível e utilizado em outras funções, como
lavagem de peças e cortadores de grama.
Nesse ponto, vale ressaltar que mesmo sendo o combustível considerado
inservível para seu fim específico (abastecimento de veículos automotores) ele possuía
utilidade e sua destinação deveria ser determinada pelas autoridades competentes, e não por
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

simples disposição dos Réus. Portanto, era evidente que a retirada do material sem
autorização de quem de direito era ilegal.
Ressalta-se que o Laudo Pericial nº 274/2018 - SETEC/SR/PF/RR atestou que
os componentes químicos ainda seriam uma mistura dos principais líquidos combustíveis
encontrados na gasolina e que poderia ser utilizado como combustível automotivo, em
veículos bicombustíveis (flex).
Para além, é importante ressaltar que a suposta incerteza sobre a "venda ou
proveito próprio", tendo em vista o contexto fático-probatório e o modus operandi dos Réus,
não descartam a configuração do crime.
Ora, se toda conduta foi perpetrada em desacordo com os preceitos da caserna
quanto ao descarte e/ou reutilização de material, qual outro fim seria dado ao combustível
e/ou qual outro intento tinham os Réus ao retirarem o combustível da unidade militar, senão a
possível venda ou proveito próprio? Obviamente que o fim não seria de proveito para a
Administração Militar.
Repiso que, se a finalidade fosse para teste, de forma alguma estaria justificada
a retirada de grande quantidade de combustível da unidade militar, pois as análises, quando
feitas de fato, são realizadas nas instalações do 10º Grupo de Artilharia de Selva.
Saliente-se que não existiu ordem superior nem procedimento padrão que
autorizasse a retirada do combustível para o "suposto teste" fora da unidade militar, tendo o
Subtenente EDUARDO FERREIRA DE MELO, por ser Chefe da Seção de Manutenção,
aproveitado de sua função e da confiança dos demais militares para retirar o combustível da
Organização Militar com o auxílio do ex-Soldado JHON RALISON TOMAZ DA SILVA.
Finalmente, impende apontar aqui algumas inconsistências quanto aos fatos que
causam estranheza e que são pontos cruciais para o deslinde dos fatos apurados.
Primeiro, conforme apurado no depoimento do Terceiro-Sargento JONATAN
MARTINAZO DE SOUZA, responsável pelo armazenamento do combustível, os galões
estavam armazenados em um depósito de material ao lado da garagem; contudo, o Réu
Subtenente EDUARDO FERREIRA DE MELO afirmou, em seu interrogatório, que os
quatro galões tinham ficado dentro da viatura militar que ele estava fazendo o teste de
estrada.
Segundo, constata-se do interrogatório do Réu ex-Soldado JHON RALISON
TOMAZ DA SILVA que ele foi taxativo em afirmar ter recebido a ordem superior do
Subtenente EDUARDO FERREIRA DE MELO para testar o combustível. Por sua vez, o
Subtenente EDUARDO FERREIRA DE MELO afirmou que o ex-Soldado JHON RALISON
TOMAZ DA SILVA ofereceu-se para fazer o teste na sua moto.
Nesse ponto, cumpre salientar que não foi retirada apenas uma pequena porção
para abastecimento do tanque de uma moto, o que seria lógico, mas a vultosa quantidade de
100 (cem) litros.
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Bem assim, no contexto específico do caso, o modo de agir dos Réus, somado à
natureza e à quantidade do material em questão, são determinantes para a configuração do
delito, considerando que se trata de um caso de peculato.
A despeito de não existir dano material causado ao Erário, pois os galões, após
apreendidos, foram totalmente devolvidos à Organização Militar, não há que se falar em
montante pecuniário insignificante.
Considerando o patrimônio sob a Administração Militar, a conduta sobreleva o
valor monetário, atingindo preceitos muito superiores, motivo pelo qual não pode ser a
questão analisada, unicamente, sob o prisma patrimonial.
Nesse mote, destaco que o crime de peculato é um crime que, em sua própria
essência, ofende naturalmente a moralidade e a ética como um todo. Sob o prisma da ética e
do pundonor militar, é um ferimento de morte, não interessando a quantia apropriada
ilegalmente.
Igualmente, é imperioso destacar que a importância apropriada não deve ser
objeto de avaliação, pois não é a quantia que valora o ferimento aos preceitos que regem as
relações na caserna. O valor só traça a delimitação da extensão do dano, mas não desnatura a
conduta em si.
Certamente não se alinha à ética militar a conduta de quem comete tal delito,
cuja tutela jurídica dirige-se justamente à preservação da moralidade da Administração pela
via da exigência de conduta reta e honesta por parte de seus agentes.
Vê-se, assim, que crimes dessa natureza possuem uma relevante gravidade e
perigo social, pois violam a confiança, constituindo atentado à lealdade às instituições e, mais
ainda, ao País. Cuida-se de delito em prejuízo do Estado, da coisa pública, sendo o dano, por
isso, muito mais do que patrimonial: é, também, moral.
O presente crime de peculato constitui um ilícito que desvirtua os princípios
constitucionais administrativos e, por isso, deve ser energicamente censurado e reprimido.
Deixar de sancionar devidamente pessoas que cometem nefastas condutas pode
representar um perigo ainda maior para o meio social, alimentando a cultura de impunidade e
de injustiça que atormenta o nosso país.
Além disso, a questão retratada torna-se ainda mais sensível quando se trata de
uma instituição militar, ou melhor, daqueles que ostentam a farda do tão respeitado Exército
Brasileiro, uma vez que foram fortemente abaladas, principalmente, a hierarquia e a
disciplina militares, além da honra e do pundonor militares, os quais são insuscetíveis de
valoração econômica.
Portanto, a reprimenda penal faz-se necessária, diante das razões já explicitadas
e da perigosa repercussão que traria para o interior da caserna e para a sociedade como um
todo uma possível absolvição.
Nesse sentido é a posição jurisprudencial desta Corte:
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"EMENTA: PECULATO-FURTO. ART. 303, §2º DO CPM. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Pratica o crime de Peculato-furto o
militar que, aproveitando-se de sua função de Cassineiro-de-dia, que lhe dava livre acesso às
chaves do recinto, entra no quarto de outro militar e subtrai joias que se encontravam na
mala. O delito de peculato-furto, também chamado "peculato impróprio", previsto no art. 303,
§ 2º do CPM, configura-se quando o agente, mesmo não tendo a posse ou a detenção do bem
móvel, público ou particular, o subtrai em proveito próprio ou alheio, valendo-se da
facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou funcionário da Administração
Pública. Trata-se de crime contra a Administração Militar, cujo bem tutelado é o próprio
dever de fidelidade do agente com a instituição que integra, e não apenas o patrimônio sob a
sua responsabilidade funcional. Incabível acolher a tese de inexigibilidade de conduta
diversa como excludente de culpabilidade sob o fundamento de que o Apelante passava
dificuldades financeiras e agiu dessa forma para preservar a dignidade de sua família. As
provas produzidas no decorrer do processo não demonstram a situação alegada. O Acusado
usou da facilidade proporcionada pelo serviço que lhe foi designado para praticar o delito e
com isso transgrediu a confiança dos seus superiores e ofendeu, principalmente, a
confiança que lhe conferiu a Aeronáutica ao incumbir-lhe da especial função de cassineiro.
Os preceitos constitucionais atinentes aos art. 227 e 229 da Constituição Federal foram
preservados na Sentença combatida, tendo em vista que não houve atentado à dignidade da
família do Acusado ou de impedimento a suposto dever de ajuda e amparo a genitores na
velhice. Ademais, não constam nos autos provas de desrespeito a esses dispositivos, tendo o
Réu invocado as obrigações constitucionais apenas no sentido de sua conveniência. Apelo
defensivo a que se nega provimento. Unânime." (STM. APELAÇÃO nº 0000070-
54.2015.7.01.0201. Relator: Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Data de Julgamento: 6/6/2017, Data de Publicação: 19/6/2017). (Grifos nossos.)
Ressalte-se que o peculato praticado por militar dentro da caserna não atinge
apenas o patrimônio, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense, como as
relações de companheirismo e de confiança que devem existir entre colegas de farda. Em
última análise, atinge frontalmente os pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são inaceitáveis, quanto
mais no âmbito de uma Organização Militar. Essa quebra de confiança produz uma
inquietação entre os militares, gerando dúvidas não só quanto à segurança patrimonial, bem
como à confiabilidade e à moralidade administrativa militar, fato reprovável, na medida em
que, em situações extremas, um militar confia sua própria vida ao colega de farda.
“EMENTA: APELAÇÕES. PECULATO-FURTO (CPM, ART. 303, §2º) E RECEPTAÇÃO
(CPM, ART. 254). CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO EM
RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS. PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E
DE NULIDADES POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE INOBSERVÂNCIA DOS ARTS.
306 E 352, AMBOS DO CPPM. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. Trata-se de situação envolvendo três militares nos
crimes de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) e receptação (art.254 do CPM), em que um
dos militares, valendo-se da facilidade proporcionada pela função exercida na Organização
Militar, subtrai 160 (cento e sessenta) cartuchos calibre 7.62mm e entrega as munições a
segundo militar com a incumbência de repassá-las a um terceiro militar para guarda em sua
residência. Preliminar de coisa julgada, suscitada pela DPU, em relação ao 2º Apelante. Não
se vislumbra no caso em tela violação ao Princípio do non bis in idem. A prática dos crimes
de posse ilegal de munição de uso proibido ou restrito, previsto no art. 16 da Lei nº
10.826/2003, e de receptação, tipificado no art. 254 do CPM, evidencia típica hipótese de
concurso de crimes, que, por se revestirem de autonomia jurídica e por tutelarem bens
jurídicos diversos, impedem a aplicação do Princípio da Consunção, como pretendido pela
combativa Defesa. Preliminar, de ofício, de extinção da punibilidade. Declarada a prescrição
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da pretensão punitiva pela pena aplicada, em relação aos 2º e 3º Apelantes, com fundamento
no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI e § 1º, 129 e 133, todos do Código Penal
Militar. Preliminares de nulidades por falta de fundamentação do recebimento da Denúncia e
por inobservância aos arts. 306 e 352, ambos do CPPM, suscitadas pela Defesa do 1º
Apelante. O Despacho de recebimento da Denúncia não se enquadra no conceito de Decisão
previsto no inciso IX do art. 93 da CF. As meras alegações de prejuízos sem provas concretas
atraem a incidência do postulado pas de nullité sans grief. No Mérito, os fatos imputados na
Denúncia em relação ao 1º Apelante estão devidamente comprovados pelos elementos
probatórios carreados aos autos, não se vislumbrando nenhuma excludente de ilicitude,
culpabilidade ou tipicidade, sendo inaceitável a tese defensiva da insignificância em relação
ao baixo valor econômico das munições subtraídas da Administração Militar, considerando
a gravidade da conduta que afeta não só o patrimônio sob a administração militar, assim
como causa reflexos negativos perante os valores fundamentais à convivência na caserna
como a confiança, a hierarquia e a disciplina. Preliminares rejeitadas, por unanimidade, e,
no mérito, negado provimento ao apelo. Decisão por maioria.” (STM. APELAÇÃO nº
0000018- 98.2013.7.09.0009. Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 8/11/2016, Data de Publicação: 29/11/2016). (Grifo nosso.); e
"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME
DE PECULATO- FURTO. ENUNCIADO SÚMULA Nº 599 DO STJ. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E
78 DO CPPM. PREENCHIDOS. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Inconformismo
do MPM em face da Decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Denunciado
como incurso no art. 303, § 2º, do CPM. Quando da análise da Exordial, não é permitido ao
magistrado invadir o mérito dos elementos informativos e valorar a conduta do investigado
nessa fase pré-processual, entendendo pela aplicação do princípio da insignificância. Em
razão do princípio do in dubio pro societate, faz-se necessário, tão somente, a presença de
indícios de autoria e de prova de materialidade, bem como dos requisitos dos artigos 77 e 78,
ambos do CPPM. Ademais, mesmo que fosse o momento oportuno, dever-se-ia levar em
consideração o bem jurídico tutelado para o delito de peculato, qual seja, a Administração
Militar. Nesses casos, não se admite a aplicação do princípio bagatelar, pois o que se tutela,
in casu, dentre outros primados, é a moralidade administrativa, além dos valores da
hierarquia e da disciplina imanentes ao seio da caserna. O mesmo entendimento pela
inaplicabilidade do referido princípio, nos crimes contra a administração pública, foi que
levou o Superior Tribunal de Justiça a editar o Enunciado nº 599 de sua Súmula de
Jurisprudência. Assim, por ocasião da instrução criminal, é que o magistrado analisará a
conduta do denunciado, e tanto o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir
provas destinadas ao deslinde dos fatos. Por arremate, da análise dos autos, observa-se que
restou demonstrado que a conduta do ora denunciado configurou a prática, em tese, do crime
previsto no art. 303, § 2º, do CPM, havendo justa causa para inauguração da ação penal
militar. Provimento do Recurso. Decisão por maioria." (STM. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO nº 7000019-59.2021.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 6/5/2021, Data de Publicação: 4/6/2021). (Grifos nossos.)
Não é esse o comportamento que se espera de um militar. Saliente-se que, além de
comprometida e/ou violada a ordem administrativa militar (lesão à organização, à existência
ou à finalidade das Forças Armadas, bem como ao prestígio moral da Administração Militar),
averígua-se, no caso, nítida afronta aos preceitos da ética, da moral militar, da confiança, e
aos princípios da Hierarquia e da Disciplina, tão caros à vida castrense.
Dessa forma, revela-se que o desvalor da conduta praticada atinge gravemente a
moralidade e a probidade dos agentes públicos, bem jurídico de relevo para sociedade e
notadamente para a vida militar.
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, cabe registrar que não há que se falar em insignificância penal sob o
aspecto de que o Direito Penal deve objurgar somente as condutas mais relevantes, ou seja,
aquelas cujos bens jurídicos sejam de maior interesse para a sociedade.
Ao legitimar a posição supra exposta, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
editou o Enunciado de Súmula nº 599, segundo a qual "O princípio da insignificância é
inaplicável aos crimes contra a Administração Pública".
Destaca-se, ainda, quanto à questão, posição que é pacífica na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PECULATO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO
APRECIADA
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AOS CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
MORALIDADE
ADMINISTRATIVA.
WRIT
NÃO
CONHECICO. 1.Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido
de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
Flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante
ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. Em que pesem os esforços
do impetrante, verifica-se que o pleito de absolvição do réu pela aplicação do princípio da
insignificância não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de
tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
Precedentes. 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a
aplicação do princípio da insignificância ao crime de peculato e aos demais contra
Administração Pública, pois o bem jurídico tutelado pelo tipo penal incriminador é a
moralidade administrativa, insuscetível de valoração econômica. 4. Writ não conhecido."
(HC 310.458/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/10/2016,
DJe 26/10/2016). (Grifo nosso.)
Para além, adverte-se que, para a aplicação do Princípio da Insignificância a
uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos seguintes pressupostos:
mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu critérios objetivos
para que esse princípio fosse adotado, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV - Ordem concedida." (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
e
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO.
CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE PESCADO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte passou a adotar critérios
objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem
estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da
conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Ante a
irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a matéria
não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas. III - Agravo
regimental a que se nega provimento." (STF. AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI.
Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020). (Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada à Administração Militar
não é inexpressiva.
Assim, não restando dúvida quanto à configuração do delito (conduta praticada
atinge gravemente a moralidade e a probidade dos agentes públicos), torna-se inviável a
admissão da tese de ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, com a aplicação do Princípio
da Insignificância.
Por fim, cabe ainda considerar que os Apelados reuniram-se em concurso para a
prática delitiva, pois ambos concorreram para sua efetivação.
Como estamos diante de uma infração penal capaz de ser praticada por uma
pessoa, mas que admite o concurso de agentes - os chamados crimes unissubjetivos -,
devemos analisar os requisitos do concurso de pessoas, quais sejam, a pluralidade de agentes
e de condutas, o nexo de causalidade entre as condutas, o liame subjetivo entre os agentes e
identidade de infração penal.
O primeiro requisito restou atendido, já que os Apelados concorreram para o
crime e praticaram suas respectivas condutas efetivamente.
Houve o nexo de causalidade entre as condutas e o resultado advindo, pois cada
um exerceu sua função no estratagema criminoso a fim de apropriarem-se do combustível,
que totalizou 100 (cem) litros.
O liame subjetivo, que consiste na ligação ou no vínculo psicológico e subjetivo
entre os agentes do delito igualmente restou configurado, pois houve um acordo de vontades
entre os Apelados para a empreitada criminosa.
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, o último requisito é a identidade de infração penal, que exige que os
agentes queiram o mesmo resultado, ou seja, que somem esforços para a prática de um
mesmo delito, o que também restou cristalino nos autos, já que cada um dos agentes atuou de
forma precisa para que o crime se consumasse da forma como ocorreu.
Dessa forma, presentes os quatro requisitos aplicáveis ao concurso de pessoas,
detalhadas no art. 53 do Código Penal Militar, ambos os Réus devem ser responsabilizados
pela conduta.
Destarte, considerando todas as informações apresentadas, comprovadas a
autoria e a materialidade e não sendo o caso de qualquer hipótese de afastamento da
culpabilidade ou da tipicidade, merece reparo a Sentença recorrida, conforme pugna o
Ministério Público Militar, a fim de condenar os Apelados pela prática de peculato art. 303,
caput, c/c o art. 53, caput, ambos do Código Penal Militar.
Antes de analisar a dosimetria, tendo em vista entender que a pena-base
estabelece um limite mínimo excessivo para o caso concreto, registro que julgo estarmos
diante de um caso de aplicação da minorante inominada.
Em que pese a gravidade do delito, em abstrato, resta notório da análise dos
autos que estamos diante de condições excepcionais, as quais devem ser levadas em conta
como critério para definir a pena do Réus.
Nesse contexto cito jurisprudência desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO CPM. USO DE
COMPROVANTE E DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA FALSOS. OBTENÇÃO INDEVIDA.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PREJUÍZO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPROVAÇÃO.
FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO. CONDENAÇÃO. SANÇÃO PENAL. DOSIMETRIA PROPORCIONAL.
FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO. MINORANTE
INOMINADA. DESPROVIMENTO. RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. Incorre no delito
de estelionato o militar que, livre e conscientemente, apresenta à respectiva organização
militar comprovantes de residência e declarações falsas, com indicações de endereços nos
quais nunca residiu, para, induzindo a administração em erro, lograr êxito na obtenção
indevida de auxílio-transporte. Comprovadas à saciedade a autoria e a materialidade, além de
encontrar a conduta do apelante perfeita adequação no tipo previsto no art. 251, caput, do
CPM, e ausentes as alegadas causas excludentes da culpabilidade, a condenação deve
prevalecer. A invocada minorante inominada é adotada em situações excepcionais, em que
se verifica a inequívoca desproporção entre o dano causado e a pena mínima abstratamente
cominada, o que não é o caso dos autos. Desprovimento do apelo defensivo. Decisão
majoritária."
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000764-
68.2023.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Data de Julgamento: 25/4/2024, Data de Publicação: 4/7/2024). (Grifo nosso.)
Além disso, no caso em tela, temos que ter em mente o contexto da política
criminal, o qual, dependendo dos níveis da conduta e suas causas, não se pode exceder na
finalidade do Direito Penal e do direito de punir do Estado.
Sabido que a Constituição Federal, ao fixar os direitos e as garantias
fundamentais, bem como os princípios que são égide do direito pátrio, estabelece, entre
outros aspectos, um senso valorativo, o qual o Direito Penal não pode se eximir.
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, cabe salientar que o direito de punir do Estado deve ser conjugado
com as diretrizes constitucionais, merecendo destaque os Princípios da Proporcionalidade e
da Razoabilidade.
Veja-se que a valoração da pena tem que ser proporcional à conduta e aos danos
causados à Administração Militar como todo. Friso que não estamos a falar de
descriminalização, mas sim em aplicação de uma pena justa do ponto de vista criminológico.
Ao corroborar o entendimento, cito recente precedente desta Corte:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. CRIME DE PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. OCORRÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO.
CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. I - Preliminar suscitada pelo Parquet Castrense, arguindo a incidência da
prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime militar de desobediência, devido ao
prazo transcorrido, desde o recebimento da Denúncia até o julgamento do Apelo, tornando
impositivo o reconhecimento do fenômeno prescricional, na forma retroativa, com supedâneo
no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, § 5º, inciso I, todos do CPM. II - Preliminar
acolhida por unanimidade, para declarar a extinção da punibilidade do Acusado, em relação
ao delito preconizado no art. 301 do CPM. III - O Apelado foi preso em flagrante, quando,
após apropriar-se de material pertencente à Marinha do Brasil, tentava evadir-se da
Organização Militar em que servia, contexto fático que se enquadra no crime de Peculato-
furto, também denominado peculato impróprio, disposto no art. 303, § 2º, do CPM. IV - A
norma violada destina-se à tutela da regularidade e da probidade administrativas, bem como
do patrimônio público, sendo classificada como delito pluriofensivo. V - A autoria encontra-se
delineada e provada, pelas imagens oriundas das câmeras dos circuitos fechados de TV da
Organização Militar, que desenham o trajeto realizado pelo Acusado, desde o momento da
retirada do material até a abordagem do veículo por ele conduzido, para averiguação dos
fatos. VI - De igual forma, a materialidade do delito de peculato-furto está demonstrada, à
vista do Termo de Apreensão do material encontrado em poder de Apelado e também do
Laudo Pericial de avaliação dos itens. VII - O dolo que permeia o proceder do Acusado
exsurge dos traços objetivos de sua conduta, notadamente por haver tentado evadir-se da
abordagem na saída da Organização Militar, bem como por ter faltado com a verdade sobre o
material fotografado no interior do seu veículo, quando questionado por um superior
hierárquico, somado ao fato de inexistir autorização para guarda do material apreendido em
um ônibus desativado. VIII - Quanto ao momento consumativo, o conjunto probatório
carreado aos autos demonstra que o crime consumou-se no momento em que o Apelado
apossou-se do material pertencente à Administração Militar, com o claro ânimo de
assenhoramento definitivo, sendo que a posse mansa e pacífica da res furtiva não é uma
condição sine qua non para o aperfeiçoamento do tipo penal em tela. IX - Este Tribunal
Militar consolidou a adoção, nos casos de delito de furto e também de peculato-furto, da
teoria da inversão da posse, conhecida por amotio ou apprehensio, segundo a qual o crime
consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em curto espaço de
tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. X - No contexto dos autos,
comprovada a autoria, configurada a materialidade, demonstrada a culpabilidade e
conformada a tipicidade do delito de peculato-furto, impõe-se a condenação do Apelado, nos
termos da Exordial acusatória. XI - Provimento do Apelo Ministerial para, com a reforma da
Sentença a quo, condenar o Acusado como incurso no art. art. 303, § 2º, do CPM. XII - As
circunstâncias do caso concreto demandam a adequação do quantum da reprimenda a ser
imposta ao Apelado, a fim de se aplicar uma resposta penal mais condizente com o ilícito
praticado. Assim, consideradas a desproporcionalidade entre a pena mínima cominada para
o delito, as condições pessoais do agente e, também, as circunstâncias do fato, impõe-se
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando-se o instituto da
minorante inominada, na terceira fase da dosimetria da pena. XIII - Decisão por
unanimidade."
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000026-
80.2023.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de
Julgamento: 27/2/2024, Data de Publicação: 5/4/2024). (Grifo nosso.)
Vale frisar que as circunstâncias fático-probatórias revelam que a conduta
delitiva dos Réus provocou um impacto de menor gravidade, sendo que as consequências de
sua conduta são mínimas para a Administração Militar, bem assim, não pode se sopesar o agir
dos Réus com a pena-base no patamar de três anos.
Inclusive, destaco que houve o ressarcimento de todo o combustível subtraído,
pois os galões, após apreendidos, foram totalmente devolvidos à Organização Militar, não
restando prejuízo à Administração Militar.
Além disso, vale frisar que não houve prejuízo ao serviço da Organização
Militar, devido ao combustível não ser destinado a abastecer as viaturas e não servir para
utilização em missões posteriores.
Para mais, aponto que o fato de os Réus responderem ao processo e serem
condenados representa ao meio militar a justa correção necessária no que diz respeito aos
princípios da hierarquia e da disciplina.
Saliento que, para fixação da pena, não existe um critério inflexível,
simplesmente exige-se que a pena seja proporcional e que seja devidamente delineado o juízo
justaposto.
Assim, entendo que estamos diante de um caso excepcional, ao qual é aplicável
a minorante inominada.
Passo, então, à dosimetria da pena:
Subtenente EDUARDO FERREIRA DE MELO.
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do Código Penal Militar, mormente o fato de tratar-se de réu primário e sem
antecedentes criminais, fixo a pena-base no mínimo legal 3 (três) anos. Na segunda fase,
ausentes circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, não se altera o patamar da pena.
Por fim, na terceira fase, diante da causa especial de diminuição, qual seja, a
minorante inominada, diminuo a sanção em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 2
(dois) anos de reclusão.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, concedendo ao Réu o direito de
recorrer em liberdade.
Ex-Soldado JHON RALISON TOMAZ DA SILVA.
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do Código Penal Militar, mormente o fato de tratar-se de réu primário e sem
antecedentes criminais, fixo a pena-base no mínimo legal 3 (três) anos. Na segunda fase,
ausentes circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, não se altera o patamar da pena.
Por fim, na terceira fase, diante da causa especial de diminuição, qual seja, a
minorante inominada, diminuo a sanção em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 2
(dois) anos de reclusão.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, concedendo ao Réu o direito de
recorrer em liberdade.
Isso posto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença absolutória recorrida, condenar o
Subtenente do Exército EDUARDO FERREIRA DE MELO e o ex-Soldado do Exército
JHON RALISON TOMAZ DA SILVA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursos no
art. 303, "caput", c/c o art. 53, ambos do Código Penal Militar, concedendo-lhes o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições do art. 626, do Código de
Processo Penal Militar, com exceção da alínea "a", delegada a atribuição para presidir a
audiência admonitória ao Juiz Sentenciante, na forma do art. 611 do Código de Processo
Penal Militar e, por fim, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma
do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, e concedo-lhes o direito de recorrerem em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364923v22 e do código CRC 07bfce2b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 10/10/2024, às 9:40:53
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364923 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000876-37.2023.7.00.0000/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: EDUARDO FERREIRA DE MELO
ADVOGADO(A): RAIMUNDO DE ALBUQUERQUE GOMES (OAB RR1092)
APELADO: JHON RALISON TOMAZ DA SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, ao apresentar meu voto-vista, divergi da
douta maioria para conhecer e negar provimento ao Recurso interposto pelo Ministério
Público Militar, mantendo inalterada a r. Sentença absolutória, pelas razões que passo a
expor.
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 2 de agosto de 2023, que, por unanimidade, absolveu o
Subtenente EDUARDO FERREIRA DE MELO e o ex-Soldado JHON RALISON TOMAZ
DA SILVA da prática do delito previsto no art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do Código
Penal Militar e decidiu declarar a incompetência da Justiça Militar da União no que se refere
ao delito previsto no art. 56 da Lei nº 9.605/98 (crimes e infrações ambientais), com amparo
no art. 145, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar, determinando a remessa dos
autos à Justiça Estadual de Roraima.
3. De acordo com a Denúncia, a Polícia Militar de Roraima foi acionada via
Central de Operações (Ciops) para verificar notícia anônima que relatava possível venda de
combustível no endereço dos indiciados JHONNES DA SILVA GUIMARÃES e Sd JHON
RALISON THOMAS DA SILVA.
4. Ao realizarem a vistoria na residência, com autorização de JHONNES, irmão
do Sd RALISON, os policiais militares verificaram que havia galões de gasolina no quintal,
sendo estes apreendidos pela autoridade policial.
5. De fato, diante do arcabouço probatório, ficou constatado que os galões de
combustível, contendo em torno de 100 litros, pertenciam ao Exército Brasileiro e haviam
sobrado de uma missão realizada pela 1ª Bateria de Obuses de Selva em apoio ao Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
6. No entanto, o CPJ para o Exército entendeu, por unanimidade, que a intenção
dos acusados de se apropriar do combustível para consumi-lo ou vendê-lo não ficou
demonstrada nos autos, absolvendo-os da prática da conduta imposta pela Denúncia.
7. Inconformado com a decisão absolutória, o MPM interpôs o presente
Recurso de Apelação com o intuito de reformar a Sentença para condenar o ex-Sd JHON
RALISON TOMAZ DA SILVA e o Sub-Tenente (EB) EDUARDO FERREIRA DE
MELO como incursos na pena do art. 303, caput, c/c o art. 53, ambos do Código Penal
Militar.
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364658 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Em suas Razões, o Órgão Ministerial argumenta, em síntese, que:
“vários elementos de prova estão a indicar, nos autos, que os acusados agiram
deliberadamente para retirar o combustível da OM e se apropriar dele. A
ausência de prova quanto à venda do combustível (ex: mangueira, pessoas
comprando), no momento do flagrante, não é capaz de afastar a materialidade
do fato antecedente, que é o peculato. É inconteste que os réus se apropriaram
do bem público em razão dos cargos que ocupavam na unidade militar.”
9. Entendi que não assistia razão ao MPM.
10. O crime de peculato-furto previsto no art. 303, parágrafo 3º, do CPM assim
dispõe:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão,
ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de
valor superior a vinte vêzes o salário mínimo.
11. No tocante à objetividade jurídica do crime, o legislador buscou resguardar
a moralidade e a ordem administrativa da Administração Militar. Embora não possua natureza
patrimonial, há tutela mediata do patrimônio.
12. Analisando os elementos objetivos da conduta em análise, temos “apropriar-
se” e “desviar” como núcleos do crime de peculato.
13. Quando se fala em “apropriar-se”, é necessário que o autor já possua, em
razão do cargo ou comissão, a posse desvigiada do bem e que haja a inversão do título da
posse desse material. Coimbra Neves e Streifinger lecionam que:
“Em outras palavras, tal como ocorre no crime de apropriação indébita, o
agente coloca-se como dono da coisa, que pode configurar-se com o ato
intencional de ir além das possibilidades inerentes à posse ou detenção,
caracterizando o animus rem sibi habendi, por exemplo, consumindo, dando,
vendendo, destruindo ou negando-se a devolver o objeto material do delito.”
(Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Penal Militar, Cícero
Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger. - 2. ed. - São Paulo: Saraiva,
2012, p. 1752).
14. Quanto ao núcleo “desviar”, entende-se que o agente não toma a coisa para
si e não inverte a posse, mas “impulsiona destinação ao dinheiro ou valor (ou outro bem
móvel) diversa da que deveria dar, podendo ser em seu benefício ou de
terceiro.” (COIMBRA NEVES E STREIFINGER).
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364658 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15. No que diz respeito ao elemento subjetivo do crime em análise, a figura
do caput comporta apenas o dolo específico consistente na vontade livre e consciente de se
apropriar do bem e obter proveito próprio ou alheio.
16. Diante da exigência do dolo para a comprovação da conduta narrada
no caput, é necessário analisar com cautela o contexto dos fatos, a fim de identificar qual era
a real intenção dos agentes com a apropriação dos galões de combustível.
17. Verifica-se que, no contexto dos autos, não foi possível demonstrar a
intenção dolosa dos acusados em se apropriar do combustível para consumi-lo ou vendê-lo e,
com isso, obter algum tipo de vantagem diante da conduta.
18. No interrogatório dos Apelados em Juízo, vê-se que ambas as versões
convergem no que diz respeito à necessidade de testar o combustível que havia sobrado da
missão, para depois utilizá-lo para outra finalidade na Organização Militar. Vejamos:
a) ST EDUARDO FERREIRA DE MELO:
"Aí eu falei, “Pó, a gente tem que testar esse combustível (Trecho
Incompreensível), cara, não tem como eu testar o combustível. Ele falou, “A
gente pode testar na minha moto”, aí como eu estava fazendo o trajeto lá até
do (Trecho Incompreensível) de estrada, que eu normalmente faço sentido
Manaus ali, em torno de 10 a 15 quilômetros, para poder certificar que a
viatura está pronta, que era um problema de embreagem, essa viatura,
problema bem corriqueiro na viatura Land Rover, aí fui, deixei na casa dele
combustível, fui embora pro quartel, entreguei a viatura (Trecho
Incompreensível) contínua de serviço. Aí no outro dia de manhã ele falou pra
mim “Sub, coloquei minha moto, combustível fumaçou, a minha moto
fumaçou”, falei “Beleza, Ralison, vamos pegar ele então para poder retornar
para OM, pra poder servir de descarte”. Mas era uma quantidade, Excelência,
muito grande na minha cabeça, né? Geralmente quando sobrava alguma
coisinha era 20 litros, 30 litros no máximo. Aí sendo que ele entrou de serviço
nesse dia, no outro dia ele estava em missão com a gente lá, porque ia ter uma
formatura na nossa OM e só deu pra... quando ele foi...
(...)
Eu estou falando pra senhora aqui, eu falei no IPM e também falei na minha
defesa lá na delegacia, o combustível foi apreendido para fazer o teste, pra ver
se realmente estava com defeito ou não, se era servível ou não. E foi
constatado, Excelência, que o combustível ele não era mais servível, mas
para... na unidade a gente não colocaria mais ele em viatura, a gente lavaria
a peça e etc. E pode ser usado também na abelhinha, que a gente chama de
abelhinha e tal, e alguns motores de barco, motores de popa, por ele haver essa
mistura e essa mistura, ela em tese dá uma enriquecida no combustível, por
isso que ela não pode jogar nem combustível num carro flex, o pessoal fala em
dizer que pode colocar etanol, gasolina (Trecho Incompreensível) não pode
colocar se não tem as borras, pelo meu conhecimento técnico, isso não pode.
Mas o combustível voltou pra OM na mesma quantidade, foi descartado e foi
usado em abelhinha e algumas embarcações. Aí eu fui (Trecho
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364658 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Incompreensível) devido (Trecho Incompreensível) e nunca mais tive contato
com esse tipo de material (Trecho Incompreensível). Pronto? (...)" (trecho
extraído da Sentença) (Evento 5) (Grifos no original).
b) ex- Sd JHON RALISON TOMAZ DA SILVA:
"(...) Acusado Jhon Ralison: Senhora, na época do ano de 2018 eu era soldado
do 10o GAC e eu era subordinado ao Subtenente Melo. A missão dele
determinada pra mim, eu só deveria acatar porque eu sou uma hierarquia
baixa, eu sou subordinado a uma hierarquia acima. Ele me deu a missão de eu
testar uma sobra de combustível de uma missão, para testar se esse
combustível prestava ou não prestava. O que foi determinado para
manutenção, para ser lavado peça de viatura, ou se possível, ser usado nas
abelhinhas. Aí ele me deu uma missão e eu não podia dizer não, porque se eu
sou um subordinado a uma hierarquia acima, eu tenho que acatar, porque ele
era responsável por mim na sessão, ele me deu a missão, eu falei para ele que
testei o combustível e falei que o combustível não prestava. (Trecho
Incompreensível) pegar o combustível e lavar peça, ou então usar nas
abelhinhas esse combustível aí, (Trecho Incompreensível) que ele não presta
pra fazer outro fim. (...)" (trecho extraído da Sentença) (Evento 5) (Grifos no
original).
19. Destaca-se o depoimento prestado em Juízo pela testemunha Lázaro
Guilherme Freitas Silva, Segundo Sargento, cuja versão apresentada corrobora com o que foi
narrado por ambos os acusados durante o interrogatório:
“(...) Defesa/Dr. Raimundo: Esse combustível ele era servível ou era
inservível?
Testemunha: Olha, pelo tempo de missão que esse combustível ficou durante
a missão e pelo objetivo que ele seria empregado na missão, que era abastecer
as voadeiras, esse combustível teria que ser misturado com o óleo dois
tempos. Então provavelmente esse combustível no retorno, já estaria
inservível pelo tempo, por se tratar do combustível orgânico, o tempo de
armazenamento e pela mistura do óleo dois tempos, então ele já estaria
inservível.
Defesa/Dr. Raimundo: Entendi. Pelo que... o senhor de material bélico?
Testemunha: Sim senhor, eu sou de material bélico.
Defesa/Dr. Raimundo: Uma outra pergunta sargento, o senhor lembra se houve
determinação de transferência desse combustível, já que era um GAC, né? Da
bateria, de uma bateria lá pra seção de manutenção desse grupo?
Testemunha: Olha, eu não me recordo quem, quem deu essa ordem, mas o
combustível acabou e ele ficou um tempo armazenado na bateria, logo depois
que ele chegou da missão e como não tem local adequado para armazenar,
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364658 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

então ele foi destinado ali e foi mandado que fosse lá para o pelotão de
manutenção, para que ele pudesse dar destino a ele, pra gente averiguar ali
qual seria o melhor destino para esse combustível.
Defesa/Dr. Raimundo: Geralmente quando tinha essas missões, sobrava
combustível assim, nessa situação inservível, porque havia a mistura com
outra, outro componente?
Testemunha: Sim, sobrava, sobrava.
Defesa/Dr. Raimundo: Com esse combustível que não prestava mais. Começa
a falar assim. O que era comum fazer com ele? O senhor lembra?
Testemunha: Ele era destinado ao pelotão de manutenção, então ele serviria
ali para lavar peças ou destinado aos cortadores de grama do quartel, né? Já
são meios de menor, poderiam ter um menor estrago do que se aplicar
realmente numa viatura. (...) (destaquei)” (trecho extraído da Sentença)
(Evento 5) (Grifos no original).
20. Diante da prova testemunhal, constatou-se que o combustível apreendido,
devido às circunstâncias de tempo e de uso, já estava na condição de inservível, o que reforça
a versão dos acusados.
21. Além disso, foi realizada perícia criminal com o intuito de avaliar a
substância, tendo o Laudo Pericial concluído que não se tratava de combustível puro, devido
ao fato de o seu grau de pureza estar prejudicado, senão vejamos:
"1) Trata-se de combustível? De qual natureza?
Os resultados obtidos indicam tratar-se de uma mistura complexa formada
principalmente por hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos na faixa de C4-
C11, em mistura com etanol, e apresentando perfil cromatográfico compatível
com gasolina brasileira C da qual alguns dos componentes minoritários
tenham se perdido durante o armazenamento.
2) Qual seu grau de pureza?
Prejudicado. Vide resposta ao quesito 3.
[...]
3) O líquido se presta à sua finalidade precípua?
O material questionado ainda é uma mistura dos principais líquidos
combustíveis encontrados na gasolina. À princípio, ele poderia ser utilizado
como combustível automotivo, notadamente em veículos bicombustíveis
(flex), certamente com alguma perda de desempenho e aumentada tendência
a sujar partes do motor, quando comparado a uma gasolina recente." (Evento
1, doc. 2, fls. 81-88, do Processo nº 7000149-82.2018.7.12.0012).
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364658 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22. Como se vê, o próprio Laudo Pericial esclarece que o combustível
submetido à análise estava com o seu grau de pureza prejudicado, além de que, caso fosse
utilizado, resultaria na perda de desempenho e no aumento da tendência a sujar partes do
motor de um veículo. Ou seja, corroborando com a versão apresentada pelos acusados, o
combustível serviria apenas para outra finalidade, e não mais para abastecer veículos, por se
tratar de uma mistura de substâncias, o que poderia acarretar possíveis danos aos veículos da
própria Administração Militar.
23. Além disso, no Laudo de Avaliação efetuado pelos peritos militares, os 4
(quatro) galões de combustível, com capacidade para 25 (vinte e cinco) litros cada, foram
avaliados em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), considerando o valor de R$ 4,20 (quatro
reias e vinte centavos) por litro da gasolina comum no comércio local (Evento 1, doc. 1, fls.
29-30, do Processo nº 7000149-82.2018.7.12.0012).
24. Diante do valor do combustível apurado no Laudo de Avaliação e do
contexto dos autos, não é crível que os acusados tiveram a intenção de se apropriar do bem
para possivelmente desviá-lo, sobretudo pelo fato de que o combustível foi transportado para
a casa do ex-Sd JHON RALISON TOMAZ DA SILVA em viatura do próprio Exército
Brasileiro.
25. Depreende-se que, se os acusados estivessem agindo com alguma intenção
dolosa, fariam questão de ocultar o transporte do combustível à casa do ex-soldado.
26. Cabe ressaltar ainda que não foram sequer encontrados materiais que
indicassem uma possível venda de combustível na residência do ex-soldado, tampouco existe
prova testemunhal nesse sentido, o que contraria qualquer tese de que os acusados teriam se
apropriado do combustível para comercialização.
27. É importante mencionar que todo o material apreendido foi restituído em
sua integralidade à Organização Militar, impedindo, portanto, a ocorrência de prejuízo
material.
28. Assim, considerando que um decreto condenatório deve estar revestido de
provas robustas, não sendo possível, no presente caso, constatar o dolo inerente ao crime de
peculato, a absolvição deve ser mantida, ante a atipicidade da conduta praticada pelos
acusados.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
interposto pelo Ministério Público Militar, para manter inalterada a r. Sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364658v5 e do código CRC 3d31a526.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 24/9/2024, às 14:28:13
7000876-37.2023.7.00.0000
40001364658 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR